Tribunal: STF
Processo: RHC 263898
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Condenação pelo Tribunal do Júri. Execução imediata da pena. Possibilidade. Tema nº 1068-RG. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Adriano Rassier contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos EDcl no HC 958.607/RS (evento 50).



    O Recorrente foi condenado à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do artigo 121, caput, na forma do artigo 14, inciso II, duas vezes, estes entre si na forma do artigo 70, caput (1º e 2º fatos); artigo 163, parágrafo único, inciso III (3º fato), todos do Código Penal; e artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03 (4º fato), estes dois últimos com os primeiros na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (evento 8).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ilegalidade da decisão que determinou a imediata execução da pena. Argumenta ofensa ao artigo 28 da Lei 9.868/99, ante a impossibilidade de aplicação de efeitos ex tunc à decisão que altera texto legal. Aduz que, no recurso de apelação interposto pelo Recorrente, serão discutidas matérias que podem atenuar a pena, o que poderá conduzir à suspensão da execução. Alega ser ilegal o ato do juiz de primeiro grau que, de ofício, determina a execução provisória. Questiona a aplicação da execução imediata para os delitos acessórios. Requer, em medida liminar, a concessão da ordem para suspender a execução provisória da pena até o trânsito em julgado da sentença condenatória ou até a definição do STF no RE 1.235.340, com publicação do acórdão. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar e o provimento recurso para assegurar ao réu o direito de recorrer em liberdade (evento 56).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 50).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. LEGALIDADE. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.068. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.235.340, com repercussão geral (Tema 1.068), firmou a tese de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. 



    2. Agravo regimental não provido”.



    Não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, ressaltou que:



    “(...)



    Apesar dos esforços perpetrados pelo agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.



    Infere-se dos autos que o réu foi condenado às penas de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 8 meses de detenção mais 20 dias-multa, como incurso "nas penas do artigo 121, caput, na forma do artigo 14, inciso II, duas vezes, estes entre si na forma do artigo 70, caput (1º e2º fatos); artigo 163, parágrafo único, inciso III (3º fato), todos do Código Penal; e artigo14, caput, da Lei nº 10.826/03 (4º fato), estes dois últimos com os primeiros na forma do artigo 69, caput, do Código Penal" (fl. 42).



    Posteriormente, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, pelos seguintes motivos (fl. 54, grifei):



    Observa-se que no julgamento do RE 1235340, com repercussão geral reconhecida (Tema 1068), o Supremo Tribunal Federal, no dia 13/09/2024, deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, excluiu do § 4º e do § 5º, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP, a referência ao limite de 15 anos e fixou a seguinte tese: " A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". Em vista disso, não obstante quando da Sessão de Julgamento tenha se concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, observa-se que se demonstra adequada a imediata execução provisória da condenação, motivo pelo qual determino a formação do PEC provisório, de imediato, para início do cumprimento da pena. A presente decisão vale como ofício à VEC, a ser remetido acompanhado das peças obrigatórias (artigo 941 e parágrafos da CNJ/CGJ), motivo pelo qual faço constar as seguintes informações [...]



    O Tribunal de origem ratificou a decisão de primeiro grau (fls. 28-33).



    Consignei na decisão agravada que a determinação do Juiz, de execução imediata da pena, não é ilegal, pois está amparada pelo art. 492, I, "e", do CPP.



    Registrei que, em 12/9/2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista na Constituição Federal, autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.



    Os réus condenados por júri popular podem ser presos imediatamente após o julgamento. O entendimento foi firmado, por maioria de votos, no Recurso Extraordinário (RE) 1.235.340, concluído em 12/9/2024. A matéria tem repercussão geral (Tema 1.068), o que significa que a tese fixada deve ser aplicada a todos os casos semelhantes nas demais instâncias do Judiciário.



    Prevaleceu, na Corte Constitucional, o entendimento de que o art. 492 do Código de Processo Penal, na parte que limita a execução imediata apenas das condenações a no mínimo 15 anos de reclusão, é inconstitucional, pois relativiza a soberania do júri.



    A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".



    Assim, concluo que não há nenhuma ilegalidade na hipótese dos autos. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental”.



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.235.340 (Tema 1.068), firmou a orientação no sentido de que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. Confira-se a ementa do julgado, publicada em 13.11.2024:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEMINICÍDIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegítima a execução imediata da pena imposta ao recorrido, condenado pelo Júri a 26 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de feminicídio. 



    2. Hipótese em que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à casa da sua ex-companheira e, após uma discussão, “sacou da faca que portava e desferiu uma sequência de no mínimo quatro estocadas na vítima”, provocando nela as lesões que foram a causa da sua morte. Após a consumação do homicídio qualificado, o acusado empreendeu fuga, havendo sido encontradas na sua residência arma e munições. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Saber se é possível a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a soberania dos veredictos. 



    4. Saber se é constitucional o art. 492, I, “e”, do CPP, que impõe ao magistrado sentenciante, “se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, [...] a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5º, caput, e CP, art. 121). 



    6. A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal. 



    7. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas.



     8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri. 



    9. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso. 



    10. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 



    11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso II do § 5º. 



    12. No caso específico em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    14. Tese de julgamento: ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’.” (RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Dje 13.11.2024).



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: HC 250.101 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21.02.2025; HC 248.207/AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.12.2024; HC 237.795/CE, Rel. Min. André Mendonça; HC 252.977/CE, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 252.542/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    No caso concreto, o Tribunal Pleno admitiu a aplicação retroativa da lei para autorizar a execução provisória da pena. Desse modo, “Conforme registrado, no RE 1.235.340, o Plenário da Corte determinou a retroação da lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016. Por isso mesmo, o Tribunal, com consequência lógica, admitiu a retroatividade da novel previsão legal. Se a execução provisória da pena, no caso concreto, não pudesse retroagir, aquele recurso extraordinário não teria êxito, exatamente porque era caso de retroação.” (HC 248.518 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024); “Somado a isso, a decisão não foi objeto de modulação, o que implica a aplicação imediata da tese fixada a todos os casos análogos, independentemente da data em que proferidas as sentenças condenatórias” (HC 259122, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.7.2025). 



    Ademais, não há falar em ilegalidade na determinação da execução provisória da pena, de ofício, pelo juízo sentenciante, uma vez que, como bem consignado no parecer da Procuradoria-Geral da República (evento 82):



    “Destarte, inexiste ilegalidade pela ordem de prisão “de ofício”, pois não se trata de medida cautelar – que depende de provocação – mas da execução provisória da pena. 



    Nesse quadro, o comando legal contido no artigo 492, inciso I, alínea e, do CPP é “determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão”, ou seja, quando há condenação pelo tribunal do júri, a expedição de mandado de prisão configura poder-dever do juiz presidente. 



    No dizer de Renato Brasileiro, “É dizer, por ocasião da sentença condenatória do júri, são duas as possibilidades que se apresentam ao juiz presidente: (…); ausentes os pressupostos constantes do art. 312 do CPP, (…), deverá – não se trata de mera discricionariedade – determinar a execução provisória e imediata de tal pena”.



      Tal conclusão está em consonância com o decidido por essa Suprema Corte na tese fixada no Tema 1.068, pela qual apenas “Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso”. 



    Ressalte-se que, como se depreende da própria argumentação do ora recorrente, essa exceção não se enquadra à hipótese destes autos.”



    Nesse prisma, destaco, no que sobreleva, excerto do voto condutor do acórdão no RE 1.235.340/SC, no sentido de que “Como regra quase que absoluta, prevalecerá a decisão do Tribunal do Júri, tendo em vista as raríssimas hipóteses de cabimento da apelação contra o veredicto popular. Caso haja indícios fortes de nulidade do processo ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, hipóteses incomuns, o Tribunal competente para o julgamento do recurso de apelação, no exercício do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão condenatória até o julgamento final do recurso. Isto sem contar a permanente possibilidade de impetração de habeas corpus, “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5º, LXVIII).” (destaquei).  



    Na espécie, verifico que o Tribunal de Justiça local, nos autos do habeas corpus lá impetrado, em análise perfunctória, reprochou a alegação de nulidade processual, consignando que “[n]o que tange à aventada probabilidade de modificação da sentença, não há certeza quanto ao acolhimento da tese de nulidade sustentada pelo impetrante (prova encontrada previamente ao julgamento), mormente porque dita matéria já foi objeto de apreciação em sede de liminar, nos autos do Mandado de Segurança n. 5216659-68.2024.8.21.7000, ocasião em que o pleito foi indeferido. Outrossim, não de pode afirmar, ao menos neste momento, que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, sobretudo porque o colegiado deste órgão fracionário, ao julgar o Recurso em Sentido Estrito n. 70079258422, manteve a sentença pronunciatória. Para além disso, eventual redução da pena carcerária imposta ao paciente, ainda que possa influenciar no regime de cumprimento de pena estabelecido, não afasta, a partir do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE n. 1235340, a necessidade da imediata execução provisória da condenação, pois o seu cumprimento não está mais condicionado ao quantum de pena estabelecido” (evento 5).



    Por fim, quanto às teses defensivas acerca da prescrição do crime de dano e da inaplicabilidade da execução imediata aos crimes conexos ao crime doloso contra a vida, verifico que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente